Tribunal: TJSP
Processo: 0075868-27.2013.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada – Omissão sobre a fixação do valor condenatório para fins de pagamento da verba honorária – Acolhida – Aplicação do artigo 85, §9o, do CPC - E omissão com relação à franquia entre seguradora e segurada – Rejeitada – Acórdão decidiu a questão.

Embargos parcialmente acolhidos